Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750526-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 21713774) que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública (n. 0706681-21.2020.8.07.0018) proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU com o objetivo de impor ao ente distrital a adoção de providências para a distribuição de água potável e alimentos frescos à população em situação de rua em virtude da onda de calor projetada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 5/10/2020 a 9/10/2020, bem assim sempre que for declarado estado de emergência em virtude da temperatura ou da umidade relativa do ar ou quando houver avisos de grande risco à saúde pública por conta de intempéries climáticas, nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, com fulcro no poder geral de cautela, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, por meio da apresentação de plano estratégico, organize a distribuição urgente de água potável e alimentação fresca para a população em situação de rua em lugares com notória circulação de pessoas pertencentes a esse grupo vulnerável, fora dos pontos de referência de assistência social. Intimem-se pessoalmente os réus, com urgência, por mandado. Paralelamente, inclua-se a Defensoria Pública da União no polo ativo da demanda, conforme indicado na petição inicial. Anote-se no sistema. Após contestação e réplica, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Citem-se. (...). Nas razões recursais, o agravante aduz a inexistência de periculum in mora e a inadequação do prazo fixado para apresentação do plano estratégico. Explica que os pedidos de tutela de urgência (fornecimento de água e alimentação fresca) eram direcionados fundamentalmente ao enfrentamento da onda de calor que acometeu o Distrito Federal na primeira quinzena de outubro de 2020, tendo em vista que a própria Defensoria Pública reconhece a existência de uma estrutura estatal perene de atendimento à população vulnerável, mas que o evento climático excepcional teria o condão de agravar as condições das pessoas expostas às intempéries climáticas, demandando uma atuação urgente e específica. Assevera que o referido evento climático já arrefeceu seus efeitos sem maiores danos à população, incluindo os destinatários/beneficiários das determinações. Pondera que, por se tratar de evento associado às estações climáticas claramente definidas no Distrito Federal, a apresentação de plano estratégico no exíguo prazo de 5 (cinco) dias se mostra absolutamente desnecessária e desproporcional, tendo em vista que ao menos até o próximo período de seca, não se vislumbra a necessidade de fornecimento excepcional e extraordinário de água e alimento fresco, notadamente porque o Distrito Federal já dispõe de aparato permanente para atendimento da população. Aborda que já desenvolve programas sociais para acolhimento de pessoas em situação de rua e que a decisão recorrida, desconsiderando tais medidas, acaba por interferir de forma indevida e ilegal no conteúdo discricionário dos atos administrativos relacionados à oferta de direitos, violando o princípio da separação das funções estatais e o limite do financeiramente possível para a oferta de direitos sociais de natureza prestacional. Dentre as ações já implementadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, cita, exemplificativamente, o Programa Mobilidade Cidadã (Lei n. 6.621/20), o Programa Renda Emergencial (Lei n. 6.573/2020 e Decreto n. 40.750/2020), o Programa Prato Cheio (Lei n. 4.601/2011 e Decreto n. 33.329/2011), além do Programa Bolsa Alimentação (Decretos n. 40.600/20 e n. 40.551/2020), inexistindo omissão ilegal ou grave lesão aos direitos sociais nos moldes a justificar a intervenção da Defensoria Pública e do Poder Judiciário. Reforça que o Poder Judiciário não pode ser cogestor de políticas públicas, não podendo se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais (controle de legalidade), tendo em vista que despido de legitimidade democrática e de conhecimentos técnicos, sem falar na escassez de recursos públicos. Argumenta a presença dos requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo ao agravo para restabelecer a prerrogativa da Administração para condução do processo de análise e elaboração do plano estratégico de enfrentamento de situações de calamidade pública e intempéries climáticas, com vistas ao atendimento da população de rua, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão recorrida de modo a indeferir a tutela de urgência. Preparo dispensado, em razão de isenção legal. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de obrigar que o Distrito Federal organize a distribuição urgente de água potável e alimentação fresca para a população em situação de rua em lugares com notória circulação dessas pessoas, fora dos pontos de referência de assistência social, por meio da apresentação de plano estratégico, tendo-lhe sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a onda de calor projetada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 5/10/2020 a 9/10/2020. De fato, segundo os arts. 5o, 6o, 196 e 203 da Constituição da República, a saúde, a alimentação, a moradia e a assistência aos desamparados são direitos sociais de todo cidadão, cabendo aos entes federados combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (CRFB, art. 23, X). A Lei n. 8.742/1993, por seu turno, (dispõe sobre a organização da Assistência Social) assegura a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, sendo Política de Seguridade Social não contributiva, a ser realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (arts. 1o e 2o, parágrafo único), tendo como princípios (art. 4o): I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão No que concerne à população em situação de rua, o Decreto n. 7.053/2009 (instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento) elencou diversos princípios, objetivos e diretrizes, dentre os quais estão: o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 5o, I); a valorização e respeito à vida e à cidadania (art. 5o, III); o atendimento humanizado e universalizado (art. 5o, IV); a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais (art. 6o, I); a articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal (art. 6o, III); a integração das políticas públicas em cada nível de governo (art. 6o, IV); a integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução (art. 6o, V); o respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas (art. 6o, VIII); a democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos (art. 6o, X); o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda (art. 7o, I); a implantação de centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua (art. 7o, VII); o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica (art. 7o, IX); a implementação de ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar acesso permanente aos vulneráveis à alimentação, com qualidade (art. 7o, XIII). No âmbito distrital, o Decreto n. 33.779/12, ao instituir a Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua do Distrito Federal, com a finalidade de implantar políticas públicas de forma intersetorial e transversal, garantiu a estruturação da rede de proteção a essas pessoas, inclusive com acesso amplo, facilitado e continuado aos serviços e programas que integram a assistência social, segurança alimentar, saúde, educação, habitação, segurança, cultura, esporte, trabalho e geração de renda e outras ações garantidoras de direitos (art. 2o, I). Conforme art. 3o do mencionado Decreto Distrital, a Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua do Distrito Federal será implantada de acordo com os seguintes eixos e suas respectivas diretrizes: III - Eixo III: Segurança Alimentar e Nutricional: a - Ampliar e qualificar a rede de Restaurantes Comunitários, priorizando as regiões de maior vulnerabilidade social, e definindo estratégias de facilitação do acesso e frequência da população em situação de rua nos equipamentos de segurança alimentar e nutricional; b - Promover o acesso à alimentação adequada e saudável dessa população, por meio da implantação de cozinhas comunitárias e hortas orgânicas em unidades de acolhimento institucional e de atendimento à população em situação de rua; c - Promover capacitação profissional e inclusão produtiva da população em situação de rua nos equipamentos públicos da rede de Segurança Alimentar e Nutricional; d - Promover a Educação Alimentar e Nutricional nos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em unidades de acolhimento institucional e de atendimento à população em situação de rua, tendo a perspectiva de transformação da realidade, a partir do resgate de tradições alimentares e construção coletiva do conhecimento com essa população; e - Possibilitar o atendimento das organizações de catadores de materiais recicláveis e dos serviços que atendam população em situação de rua no Programa de Provimento Alimentar Institucional; f - Incentivar e garantir à participação da população em situação de rua em instâncias de controle social da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. IV - Eixo IV: Saúde: a - Ampliar o atendimento à população em situação de rua na atenção primária, com o fortalecimento e ampliação do programa saúde da família sem domicílio, de forma a possibilitar abordagens conjuntas com outras políticas públicas e a realização de ações de prevenção e assistenciais; b - Ampliar a rede de atendimento aos usuários de álcool e outras e de pessoas com transtorno mental, por meio da implantação de unidades de Consultórios na Rua e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS e CAPS AD); c - Implantar Residências Terapêuticas para possibilitar o processo de desinstitucionalização e a reinserção social dos egressos de internação hospitalar; d - Assegurar a educação permanente dos servidores que atuam na Política de Saúde do Distrito Federal, bem como a supervisão técnica e logística as suas práticas, promovendo a sensibilização e qualificação para o atendimento às pessoas em situação de rua; e - Desenvolver estratégias de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde e outras políticas garantidoras de direitos para qualificar a oferta de serviços; f - Organizar o fluxo de referência e contrareferência entre os equipamentos de saúde e, entre estes e os da assistência social, para o acolhimento dessa população. Como explicitado na decisão agravada, a população em situação de rua diz respeito àquela sujeita a pobreza extrema, sem moradia convencional regular, utilizando-se dos logradouros públicos e das áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória, estando sujeita a estados precários de segurança, higiene e alimentação. Ainda que considerada como marginalizada, são pessoas detentoras de direitos, que devem ser assegurados pelos entes federativos através da implementação das mencionadas políticas públicas, a fim de impedir que essa vulnerabilidade seja agravada. Inclusive, conforme mencionado em 1o Grau, foi editada a Lei Distrital n. 6.616/2020, autorizando o Governo a adotar medidas urgentes para assegurar a essa população o pleno exercício dos direitos humanos e constitucionais durante emergência ou estado de calamidade pública. Na origem, a ação coletiva se destina à distribuição de água potável e alimentação fresca para o segmento populacional em comento em razão da onda de calor projetada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 5/10/2020 a 9/10/2020, bem assim sempre que for declarado estado de emergência em virtude da temperatura ou da umidade relativa do ar ou quando houver avisos de grande risco à saúde pública por conta de intempéries climáticas. Ainda que os direitos à água potável e à alimentação adequada tenham íntima relação com à dignidade da pessoa humana, de modo que devem ser usufruídos por todos os indivíduos, em quantidade adequada para possibilitar meios de vida, bem-estar e desenvolvimento, não se pode olvidar que o evento climático que acometeu o Distrito Federal na primeira quinzena de outubro de 2020 já arrefeceu seus efeitos. Em uma análise perfunctória, nesse momento processual, inexiste urgência nas medidas de organização e distribuição de água potável e alimentação fresca para a população em situação de rua em lugares com notória circulação desse grupo vulnerável, fora dos pontos de referência de assistência social. Isso porque, conforme informações prestadas pela Subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) (ID 74285121 – Pág. 12, da origem): (...) Está disponível para a população em situação de rua o uso dos bebedouros das unidades de assistência social instaladas nas Regiões Administrativas do DF. Há fornecimento de água potável, bem como de alimentos nos Centros Pop, equipamentos de assistência social destinados às pessoas em situação de rua. Acrescenta-se que desde o mês de maio de 2020 a SEDES disponibiliza refeição gratuita para a população de rua nos Restaurantes Comunitários, conforme o fluxo expresso no folder anexo (48624685). Em relação à sugestão de instalação de estruturas provisórias dotadas de equipamento climatizador evaporativo industrial no Setor Comercial Sul e em Taguatinga Centro, explica-se que esta Subsecretaria não dispõe desses equipamentos. (...). Rememore-se que os direitos sociais à saúde, à alimentação, à moradia e à assistência aos desamparados, de alçada constitucional, se realizam por meio de políticas públicas executadas pelo Estado, mediante critérios preestabelecidos. Nesse cenário, denota-se que o Distrito Federal já desenvolve programas sociais para atendimento dessa população e, uma vez ultrapassada a situação climática excepcional que justificou a medida de urgência na origem, não se pode falar em omissão desarrazoada por parte do Poder Público. Muito embora, à luz do princípio da supremacia da constituição, seja lícito ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente mácula ao princípio da separação dos Poderes, não se pode olvidar da complexidade das obrigações envolvidas, do fato de o evento climático que justificou a propositura da demanda já ter se dissipado e acontecer em períodos do ano predeterminados, além do aparato já existente elencado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para o atendimento da população de rua. Também não se desconhece que o Estado, em razão da escassez de recursos materiais necessários ao atendimento das demandas sociais, esbarra no denominado princípio de reserva do possível, de modo que a efetivação dos direitos sociais deve ocorrer de acordo com suas possibilidades. Adicione-se, ainda, o prazo exíguo de 5 (cinco dias) para a apresentação do plano estratégico no fornecimento de água potável e alimentos frescos para a população em situação de rua fora dos pontos de referência de assistência social, o qual demanda um conhecimento técnico e de atribuições específicas, com o estabelecimento de uma diretriz organizacional (organização, missão e objetivos), a formulação e implementação de estratégias (definição das ações organizacionais para o alcance dos objetivos traçados e aplicação prática), além do controle (monitoramento e avaliação), sem se esquecer dos impactos financeiros. Afinal, as políticas públicas, além de observar as necessidades das comunidades que as receberão, não podem ser efetivadas de maneira aleatória ou desestruturadas. Essas ações necessitam, previamente, de planejamento, execução, monitoramento e avaliação da área técnica que a gerenciará, havendo risco de dano a imediata produção dos efeitos da decisão agravada nos moldes e termos em que fora fixada. Tanto é assim que, ad argumentandum, o prazo de 5 (cinco) dias inicialmente estabelecido na decisão agravada foi prorrogado para 15 (quinze) dias, conforme se infere de ID 75438966 – Pág. 1 da origem. Nesse cenário, cabível o deferimento de efeito suspensivo do presente agravo, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos por ocasião do julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. À vista do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora